Tribunal: TJDFT
Processo: 0705329-98.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Ação de alimentos. Majoração. Isonomia entre os filhos. Dívidas voluntárias. Incapacidade financeira não comprovada. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a parte requerida ao pagamento de pensão alimentícia mensal no importe de 18% de seus rendimentos brutos.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita; (ii) estabelecer se a gratuidade de justiça concedida à representante legal da menor deve ser cassada; (iii) verificar se o percentual de alimentos fixado merece redução.
III. Razões de decidir
3. A sentença observou o pedido inicial e o parecer do Ministério Público, fixando percentual inferior ao requerido, afastando a alegação de julgamento extra petita.
4. A impugnação à gratuidade de justiça foi rejeitada por ausência de prova da capacidade financeira da parte beneficiária.
5. A sentença observou o binômio necessidade/possibilidade, considerando a renda do alimentante e as despesas presumidas da alimentanda, criança em idade escolar, cuja necessidade é presumida.
6. A alegação de incapacidade financeira não foi comprovada documentalmente, sendo insuficiente a simples apresentação de contracheques com descontos. Não foram juntados extratos bancários, declaração de imposto de renda ou documentos que evidenciem comprometimento da subsistência.
7. As dívidas voluntárias contraídas pelo alimentante não têm o condão de reduzir a obrigação alimentar, conforme jurisprudência consolidada.
8. A tentativa de justificar a limitação da pensão com base em outra obrigação alimentar não se sustenta, especialmente porque a ação de exoneração foi proposta apenas após a prolação da sentença neste feito e foi julgada improcedente.
9. A sentença observou o princípio da isonomia entre os filhos, vedando tratamento desigual sem justificativa plausível.
10. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser revista em ação própria, caso haja alteração nas circunstâncias.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227, § 6o; CC, art. 1.703; CPC, arts. 373, II, e 1.012, § 1o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1996448, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 07.05.2025. TJDFT, Acórdão 1995271, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 30.04.2025.